Tribunal: TJMT
Processo: 1004225-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004225-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES MARIM - CPF: 376.422.781-87 (APELANTE), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES MARIM - CPF: 376.422.781-87 (EMBARGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBAR
GANTE:
SAGA PANTANAL
COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:
RICARDO RODRIGUES MARIM
e Outros.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que não majorou os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre os embargos de declaração, que visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.

Verificação de erro material na parte dispositiva do acórdão, que apontou dados inexistentes nos autos, em desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau.

Correção do erro material, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são acolhidos para corrigir erro material na parte dispositiva do acórdão, majorando os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apel
ação interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“
Portanto, não havendo que se falar em arbitramento de danos morais, resta
prejudicada
a análise do quantum indenizatório.

Posto isto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte apelante.

É como voto
”
.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência recursal, argumentando que o juízo de primeira instância fixou sucumbência recíproca entre as partes no percentual de 10%, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
para suprir a omissão apontada.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID. 236237193, pugnando pelo total desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: SAGA PANTANAL
COMERCIO
DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADO:
RICARDO RODRIGUES MARIM
e Outros.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se

de embargos de declaração opostos por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra o acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apel
ação interposto pela embargante
mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão que estabeleceu as verbas sucumbenciais da seguinte forma:

“
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem,
em desfavor da parte apelante
”
.

1. Do erro material.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão
no ID. 231141686
, que apontou
dados inexistente nos autos, em total desconformidade com os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de primeiro grau
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada
à
"equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024
)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
,
e,
via de consequência, retifico
a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem,
em desfavor da parte apelante”
.

Passe a constar:

“Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do apelante, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024